Tribunal: TJMT
Processo: 1035836-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035836-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 181.350.051-72 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA (APELANTE), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA - CPF: 796.920.011-72 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA - CPF: 796.920.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1061 STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO VALOR CREDITADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e à restituição simples dos valores descontados, determinando a compensação apenas com o saldo remanescente na conta do autor.

Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (
ii
) reconhecimento da regularidade da contratação; (
iii
) exclusão ou redução da indenização por danos morais; (
iv
) alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação; e (v) autorização para compensação integral do valor mutuado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do autor; (
ii
) analisar a validade da contratação diante da impugnação da assinatura; (
iii
) verificar a configuração de dano moral e a razoabilidade do quantum fixado; (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora; e (v) determinar a extensão da compensação de valores para retorno ao status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A prova oral (depoimento pessoal) é inservível para atestar a autenticidade de assinatura em contrato impugnado, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade, nos termos do Tema Repetitivo n. 1061 do Superior Tribunal de Justiça. O banco apelante não requereu perícia grafotécnica, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados são medidas impositivas.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, decorrentes de fraude, configuram dano moral in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros desta Câmara.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A compensação de valores deve ocorrer de forma integral em relação ao crédito efetivamente disponibilizado pelo banco na conta do consumidor (R$ 2.000,00), e não apenas sobre eventual saldo remanescente,
sob pena
de enriquecimento sem causa da parte autora, conforme art. 884 do Código Civil, independentemente de o consumidor ter sido vítima de estelionato subsequente perpetrado por terceiros.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
no.
1035836.08.2023.811.0041
, aju
izada por LUIS PEREIRA DA SILVA, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide e a inexigibilidade do débito;

b) Condenar o Banco C6 ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais;

c) Condenar o Banco C6 à restituição dos valores descontados na forma simples;

d) Determinar a compensação da condenação com os valores creditados na conta do autor (saldo remanescente);

e) Condenar os corréus (Banco Bradesco e Maria José Cezar de Arruda) também ao pagamento de danos morais (
R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente
);

f) Condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova oral (depoimento pessoal do autor), essencial para esclarecer a dinâmica da transferência de valores para a terceira ré (Maria José). No mérito, defende a regularidade da contratação, apontando que juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) devidamente assinada e o comprovante de TED demonstrando a liberação do recurso na conta do autor. Alega que a utilização do valor pelo autor (transferência a terceiros) convalida o negócio jurídico. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução dos danos morais, alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação (danos materiais) e arbitramento (danos morais), além da compensação integral do valor mutuado (R$ 2.000,00).

Em contrarrazões, a parte Apelada, representada pela Defensoria Pública, refuta as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença, destacando que o Banco
não requereu perícia grafotécnica no momento oportuno e que a fraude é evidente.
(id. 337891424)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento tácito do pedido de depoimento pessoal da parte autora e o julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, a controvérsia cinge-se à autenticidade da contratação. O autor negou veementemente ter assinado o contrato ou solicitado o empréstimo.

Diante da impugnação da assinatura pelo consumidor, o ônus da prova da autenticidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ:

"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).
”.

A prova hábil para desconstituir a negativa do autor seria a perícia grafotécnica. O Banco Apelante, instado a especificar provas, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte autora, prova
esta

inócua
para atestar a autenticidade de assinatura em contrato escrito impugnado. Ao não requerer a perícia, o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório.

O depoimento pessoal não teria o condão de suprir a ausência da prova técnica, uma vez que a questão central é a validade formal do instrumento contratual. Portanto, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar antecipadamente a lide.

Ante o exposto,
Rejeito
a preliminar.

VOTO -
MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (
tempestividade e preparo devidamente recolhido
), conheço do recurso.

Pois bem.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

A alegação do Banco de que o contrato é válido porque "há uma assinatura" e "o dinheiro foi creditado" não se sustenta diante da análise sistemática das provas. A assinatura foi impugnada e não periciada. Ademais, o dever de segurança das instituições financeiras não se encerra na mera formalização de um contrato de adesão; estende-se à verificação da idoneidade da operação, especialmente quando esta foge ao perfil do cliente.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce
a
obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”. (N.U 1019968-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024
)

Ademais, e
stamos diante de um fortuito interno. A fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias não rompe o nexo causal, pois é um risco inerente à atividade lucrativa exercida pelo banco. A falha na segurança, que permitiu a contratação mediante fraude e a subsequente dilapidação do patrimônio do consumidor, atrai a responsabilidade objetiva da instituição, consoante a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do
débito e a nulidade do contrato; bem como a
restituição dos valor
es descontados na forma simples
.
Dessa forma, o
Apelante carece de interesse recursal para pleitear o afastamento da devolução em dobro, uma vez que não sucumbiu neste ponto.

Quanto à compensação, o Apelante requer que seja compensado o valor total do contrato (R$ 2.000,00). A sentença determinou a compensação com "os valores que remanesceram na conta". Contudo, para evitar enriquecimento ilícito e retornar as partes ao
status quo
ante
, a
compensação deve ocorrer até o limite do crédito efetivamente disponibilizado pelo Banco C6 ao autor (R$ 2.000,00), independentemente de o autor ter sido vítima de golpe subsequente (transferência para a corré Maria José), pois a responsabilidade pela guarda da conta e segurança das transações via
app
/caixa eletrônico foi
atribuída, na sentença
, ao Banco Bradesco e à corré Maria José.

Assim, o Banco C6 disponibilizou o numerário. Se o autor foi vítima de estelionato por terceiros que drenaram esse valor, tal fato não retira a obrigação de retorno ao estado anterior quanto ao principal mutuado,
sob pena
de o Banco suportar prejuízo duplo (perda do capital + indenização). A sentença já prevê mecanismos de compensação, mas merece pequeno ajuste para clarificar que a compensação em favor do C6 deve considerar o valor do mútuo disponibilizado (R$ 2.000,00), a ser abatido do montante total da condenação (danos morais + repetição do indébito).

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, privando o idoso de parte de sua subsistência por contrato fraudulento, ultrapassa o mero dissabor. O dano moral é
in
re

ipsa
.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando
a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia diz respeito a: (i) verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (
ii
) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado pelo autor; (
iii
) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir
3
. A prova pericial grafotécnica é categórica ao constatar que a assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira não foi produzida pelo recorrido, afastando a existência de vínculo contratual válido. 4. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na verificação da identidade do suposto contratante, nos moldes do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479). 5. Configurados o fato lesivo, o dano e o nexo causal, prescinde-se da prova de culpa. A conduta negligente da instituição financeira ao permitir contratação fraudulenta enseja o dever de indenizar. 6. O valor de
R$ 7.000,00 fixado
na origem mostra-se parcialmente excessivo em relação aos padrões adotados pela Câmara em casos similares. Redução para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos. Tese de julgamento: "1. A ausência de contratação válida, constatada por prova pericial, afasta a presunção de veracidade do contrato apresentado pela instituição financeira e atrai a sua responsabilidade objetiva.
2
. A contratação fraudulenta impõe o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo o valor da reparação fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." (N.U 1031959-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

Quanto ao quantum, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado
na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório
.
Não há que se falar em redução.

O Apelante requer que os juros de mora dos danos materiais incidam a partir da citação e os danos morais a partir do arbitramento.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (pois o contrato foi declarado inexistente/fruto de fraude), os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) para ambas as verbas.

No entanto, a sentença determinou a aplicação da Taxa Selic (que engloba juros e correção). O entendimento atual do STJ é que, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora e correção monetária desde o evento danoso até a citação e, a partir desta, a Taxa Selic.

A sentença fixou a incidência da SELIC a partir do evento danoso (para danos materiais) e do arbitramento/evento (para danos morais, com certa confusão textual). Para evitar reformatio in pejus e manter a coerência com os pedidos recursais, mantém-se a lógica de que, em se tratando de ilícito (fraude), a mora existe desde o prejuízo (descontos indevidos).

O pedido do apelante para incidência de juros desde a citação nos danos materiais contraria a Súmula 54 do STJ, aplicável ao caso de fraude (inexistência de vínculo contratual válido).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para esclarecer e determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja autorizada a compensação integral do valor do capital disponibilizado pelo apelante na conta do autor (R$ 2.000,00) com o montante da condenação (repetição do indébito e danos morais), a fim de restituir as partes ao
status quo ante
e evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se inalterados os demais termos da
r.
sentença, inclusive quanto à sucumbência, eis que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026